Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
I – Comprovado por meio da firme palavra da vítima, que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial valor probatório, corroborada pelo laudo pericial, que o réu praticou os delitos de lesão corporal e ameaça descritos na denúncia, deve ser mantida a condenação.
II - O crime de ameaça é formal e verifica-se com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, apto para causar temor.
III – Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo de lesão corporal quando praticados em momentos distintos, configurados os desígnios autônomos.
IV – Não merece reparo a concessão da suspensão condicional da pena, com a determinação de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do prazo pois tal previsão conta do artigo 78, §1o, do Código Penal e a pena cominada foi superior a seis meses.
V – Recurso conhecido e desprovido.